Tribunal: STF
Processo: HC 219671
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 764.179, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, vedado o direito de recorrer em liberdade.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 764.179, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Sustenta que, “dada a PRIMARIEDADE do paciente e a condenação no mínimo legal às penas de 04 anos, é possível concluir diante da literalidade do art. 33, § 2º, c, do CP que é cabível o REGIME ABERTO, sendo muito provável a chance de êxito do recurso defensivo”. Sendo assim, “afigura-se evidente a desproporção da prisão cautelar”.



5. Prossegue a narrativa para ressaltar a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto na condenação.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



7. Decido.



8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente condenado pelo roubo de uma bicicleta, praticado “mediante grave ameaça por meio de simulação de estar portando arma de fogo” (grifei). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da sentença condenatória:



    “O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, considerando a primariedade do réu, mas também o fato de se tratar de crime grave, roubo mediante simulação de porte de arma, a demonstrar personalidade incompatível com cumprimento de pena em regime inicial mais brando” (grifei).



10. Ainda nesse sentido, o Tribunal estadual assentou que:



    “O Paciente foi condenado porque, subtraiu para si, mediante grave ameaça, por meio de simulação de estar portando arma de fogo, uma bicicleta avaliada em cerca de R$ 830,00, pertencente a vítima (...).



    Ademais, conforme se verifica da r. sentença ‘... O réu confessou amplamente, em Juízo, a autoria do roubo. Contou que estava em crise de abstinência causada pela droga e viu a vítima. Colocou a mão para trás, simulando o porte de arma, e subtraiu a bicicleta dela. Disse que era usuário de cocaína. Não usa desde que foi preso. ...’ (fls. 103)” (grifei).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator